Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0714564-68.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 152182440 dos autos originários n. 0710573-81.2023.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada cobrança efetuada após a intimação da decisão. Fundamentou o juízo a quo: Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento poderá pedir a rescisão do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. No caso em apreço, reconheço a presença de elementos que evidenciam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, o direito da parte autora à rescisão do contrato em razão do inadimplemento da parte requerida, porquanto, ao que indica as fotos acostadas com a inicial, não houve a conclusão da obra até a presente data, nada obstante o prazo de tolerância previsto contratualmente se extinga em maio do corrente ano, bem como a escritura pública ainda não foi lavrada, em que pese já quitado o valor do sinal ajustado. Nesse sentido, diante da possibilidade de resolução do contrato, não há razão para se compelir a parte requerente a adimplir as prestações ainda devidas, porquanto o seu interesse jurídico não é no sentido da manutenção da relação pactuada. O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto o vencimento das prestações poderá fazer incidir os encargos moratórios caso não haja uma decisão judicial que suspenda a sua exigibilidade. As agravantes reputam ausentes os requisitos para o deferimento da liminar. Alegam que, diferentemente do afirmado na exordial, o clube privativo não faz parte da infraestrutura do condomínio. Destacam a cláusula 2.4 do contrato que autoriza a dilação do prazo de entrega das obras na hipótese de caso fortuito ou força maior. Aduzem a necessidade de oportunizar às Agravantes o contraditório a fim de comprovar a conclusão das obras de infraestruturas, e consequentemente, a conclusão do loteamento. Apontam previsão contratual que prevê retenção de 25% dos valores pagos em caso de rescisão, argumentando que a suspensão das parcelas vincendas prejudicará as agravantes, em razão do quantum quitado pelo agravado. Pontuam que o percentual de retenção está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustentam que a multa aplicada sem limite não é compatível com a obrigação e pode ensejar o enriquecimento ilícito do agravado. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento liminar. A resilição pode ser pleiteada pelo contratante, ainda que não haja justo motivo. Em tese, trata-se de direito potestativo com fulcro no art. 473 do Código Civil. A jurisprudência desta Corte autoriza a suspensão das prestações vincendas quando o promissário comprador pretende rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS AJUSTADAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DETERMINAR À AGRAVADA SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. 2. A persistirem os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença, e o seu não pagamento pelo agravante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676639, 07346482720228070000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 8/3/2023, DJE: 27/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. TUTELA LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liberdade de contratar se manifesta, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de uma das partes. 2. Caracterizada a intenção de uma das partes de rescindir os ajustes, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato consolidada desde o início do feito. 3. A pendência quanto à análise relativa à existência de vícios contratuais a ser objeto de instrução processual não justifica a permanência dos efeitos de contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1420840, 07032531720228070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 4/5/2022, DJE: 17/5/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não se verifique a demonstração de culpa da promitente vendedora a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito de a promissária compradora pôr fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse da adquirente na manutenção da avença, tem suporte no art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual ampara o pedido de antecipação da tutela. 3. Eventual indenização decorrente da rescisão unilateral deverá ser analisada no curso do processo, após dilação probatória, o que não impede a suspensão do pagamento das prestações vincendas. 4. Cabível a suspensão do pagamento das prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como de determinação da abstenção de inscrição do nome do promissário comprador em órgãos de proteção ao crédito, relacionado a eventual inadimplemento do contrato, notadamente porque há vontade de rescindir o contrato. 5. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do promissário comprador em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. 6. Agravo de Instrumento interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1600419, 07065953620228070000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 28/7/2022, DJE: 23/8/2022) Em relação à multa, segundo a doutrina, não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, destaco o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspender as parcelas vincendas. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou às agravantes que suspendam a exigibilidade das parcelas vincendas e a incidência de encargos moratórios, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por cada cobrança efetuada após a intimação desta decisão. Apenas não houve limitação do valor máximo da multa pela eventual reincidência, o que não deve ser feito nesta sede preliminar, mormente porque a incidência por cobrança indevida remete à ocorrência mensal, portanto, sem qualquer urgência que não possa aguardar o pronunciamento colegiado. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva, considerando o valor total do negócio jurídico celebrado. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico das agravantes, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nada foi dito quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se as parcelas, o que, de resto, afasta a alegação de irreversibilidade da decisão atacada. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator